Tribunal: TJSP
Processo: 2272565-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Habilitação de crédito – Processo falencial sob a égide do diploma falimentar de 1945 – Decreto de quebra prolatado em 14 de setembro de 1.993 – Ordem de redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Impertinência – Matéria não inserida na competência desta Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial – Recurso não conhecido, com conflito

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Habilitação de crédito – Processo falencial sob a égide do diploma falimentar de 1945 – Decreto de quebra prolatado em 14 de setembro de 1.993 – Ordem de redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Impertinência – Matéria não inserida na competência desta Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial – Recurso não conhecido, com conflito de competência negativo suscitado.

Dispositivo: Não conheceram e suscitam conflito negativo de competência.